Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA QUE ENVOLVA A PARTE DEVEDORA. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista que envolva o devedor carece de utilidade.
2. O Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, de modo que não se presta para atestar a situação laboral de devedores.
3. A ferramenta eletrônica CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, não é destinada à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, tratando-se de mecanismo estatístico vinculado aos postos de trabalho criados e ocupados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.